Tribunal: TJPA
Processo: 0812984-84.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812984-84.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO NETO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC: PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Processo nº 0812984-84.2021.8.14.0000) interposto por FERNANDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo Município de Belém em face do ora Agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, deixando de condenar o Excipiente aos ônus sucumbenciais e determinou a intimação do Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o valor atualizado do débito.

O Agravante afirma em síntese, que em razão da nulidade da citação, ocorreu a prescrição em suas formas originária e intercorrente, haja vista a inexistência de causa interruptiva do prazo prescricional e que ocorreu omissão na decisão interlocutória no que tange ao tempo de paralisação do processo até o julgamento da exceção de pré-executividade, fato este que ensejaria a aplicação, inclusive, ex oficio da prescrição intercorrente e consequentemente, a extinção da Execução Fiscal sem resolução de mérito, por ser matéria de ordem pública e ocorrência de erro material no julgado.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, conforme decisão de Num. 9079111 - Pág. 01/07.

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento de Num. 9980332 - Pág. 01/07, oportunidade em que a parte recorrente requereu o não provimento do recurso.

Parecer do Ministério Público do Estado do Pará de Num. 10042076 - Pág. 01/02.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de agravo de instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da determinação contida na decisão agravada, que determinou o prosseguimento da Execução Fiscal, após rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pelo Excipiente, ora Agravante, em favor da Fazenda Pública Municipal.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse contexto, explica Humberto Theodoro Junior:

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo.

[...]

Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar às circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita eficaz atuação do provimento final do processo. O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Pondera, nessa trilha, Fredie Didier Jr:

"a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora)."(DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil - v. 2: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015).

Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que a parte agravante NÃO demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal, isto é a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Senão vejamos:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator,
se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, E
ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
.

Em sede de cognição sumária vislumbro ser adequada a decisão do Juízo de piso que
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Excipiente, ora Agravante
, uma vez que este não trouxe qualquer prova capaz de desconstituir a decisão vergastada.

Os argumentos acerca da ocorrência de prescrição originária e intercorrente em relação ao IPTU de 2008 e 2009, não se sustentam, isto porque, revela-se imprescindível que seja oportunizado o contraditório da parte adversa sobre tais matérias.

Assim, no que tange ao decurso do prazo para prescrição intercorrente este E. Tribunal, reiteradamente, tem se posicionado no sentido de somente deve ser pronunciada, se após intimada para adotar determinada providência, a parte interessada se manter inerte. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se

tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980; 2. A prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo error in procedendo, trazendo como consequência a anulação da sentença; 3. O art. 40, § 4º, LEF, é norma de natureza processual, portanto tem aplicabilidade imediata, para anular a sentença, inclusive aos processos em curso. Precedente do STJ; 4. Recurso conhecido e provido. (Apelação nº 0003083-89.2007.8.14.0015, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 10.06.2019. Publicado em 05.09.2019). (Grifos nossos).

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REANÁLISE DA A D E Q U A Ç Ã O D O S A C Ó R D Ã O S A O ENTENDIMENTO DO FIRMADO EM PRECEDENTE DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL COM A INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS SUJEITOS À PENHORA. RESP. N.º 1.340.553/RS. TEMA REPETITIVO 566 DO STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Nº 0024547-35.2006.8.14.0301, Rel. ROBERTO

GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 01.07.2019, Publicado em 04.07.2019). (Grifos Nossos).

Assim, observa-se que apesar da alegação do Agravante, a pretensão à suspensão à decisão não evidencia risco de dano irreparável caso não seja desde logo efetivada, tendo em vista que, em eventual reconhecimento do direito, o Agravante terá como assegurar a cobrança dos valores.

Dessa forma, entendo acertada a decisão
a quo
que
que determinou o prosseguimento da Execução Fiscal, após rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pelo Excipiente, ora Agravante
, não merecendo reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/04/2023